Tribunal: STF
Processo: ARE 1526674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, verifica-se que a premissa adotada por esta Turma Recursal no julgamento impugnado (Evento 30) não destoa da tese fixada pela TNU no julgamento do Tema nº 219, pois foi admitida a possibilidade, em tese, de reconhecimento do tempo rural anterior aos 12 anos de idade. Todavia, o pedido foi rejeitado por se considerar, a partir do contexto probatório específico, não restou comprovada a indispensabilidade do labor eventualmente prestado pela parte autora para a subsistência do núcleo familiar. A insurgência da parte agravante, nesse sentido, diz respeito à interpretação do contexto fático-probatório, o que não constitui hipótese de cabimento de pedido de uniformização.



    Nesse sentido, destaco decisão da TRU4:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADMISSÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. MENOR DE 12 ANOS. TEMA 219 DA TNU. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. NÃO CABIMENTO. PARADIGMA DO TRF4. IMPRESTABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (5000589-22.2020.4.04.7124, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4º REGIÃO, Relatora LUCIANE MERLIN CLEVE KRAVETZ, juntado aos autos em 14/03/2023)



    Extrai-se do voto condutor do julgado da TRU4 acima destacado:



    A Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul partiu da premissa de que é possível contar tempo de serviço rural anterior aos doze anos de idade, o que está de acordo com o entendimento da TNU no julgamento do tema 219. Contudo, na análise da prova, a turma concluiu que o desempenho de atividade rural não se deu de forma imprescindível ao sustento da família, não ficando caracterizada a condição de segurado especial (evento 24.1):



    Inicialmente, no que tange ao período rural, não se ignora que a jurisprudência já validou a possibilidade de reconhecimento do labor campesino desempenhado pelo menor de 12 anos. Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Por outro lado, em atenção às provas juntadas aos autos, entendo que não há evidências de que o labor prestado pelo autor no período de 30/05/1982 a 29/05/1984, quando tinha entre 10 e 12 anos de idade, era mesmo indispensável para a subsistência do núcleo familiar. Por mais que se admita a tese de que o autor acompanhava os familiares nas lides campesinas, é pouco crível que a força física de uma criança de tão pouca idade fosse determinante para o grupo, sendo mais provável que a atividade fosse realizada a título de auxílio e aprendizagem.



    Assim, não merecem reparos as conclusões da decisão recorrida quanto ao ponto. Verifica-se que o acórdão está em harmonia com o entendimento da TNU, devendo-se a solução do caso à análise da prova, que não pode ser reexaminada aqui. Trata-se de aplicar a súmula 42, da TNU.



    Assim, a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização não merece reparos. O voto, destarte, é por negar provimento ao agravo, devendo ser cumprida a decisão exarada pela Presidência. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente